Tribunal: TJDFT
Processo: 0717801-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0717801-90.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DENILDO FERREIRA MENEZES DESPACHO Ciente da propositura de Reclamação. Aguarde-se eventual requisição de informações ou determinação de suspensão (art. 989, incisos I e II do CPC) pelo prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual, inexistindo comunicação proveniente da autoridade competente, deverão os autos ser arquivados. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora